Tribunal: STF
Processo: RHC 265714
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de Sidney Carvalho da Silva e Alessandro Viana de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.604/RJ (evento 35).



    Os recorrentes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, previstos nos artigos 180, caput, 311, § 2º, inciso III, e 330, todos do Código Penal (evento 7). 



    No recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva dos recorrentes, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória e ofensa ao princípio da homogeneidade. Destaca as circunstâncias favoráveis aos réus e a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas (evento 41). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 35):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O Tribunal local manteve a prisão cautelar dos recorrentes à seguinte fundamentação (evento 4). 



    “(...)



    Analisando-se os autos da ação penal originária, tem-se que as prisões em flagrante foram convertidas, acertadamente, em prisões preventivas.



    Neste sentido, destaca-se trechos que esclarecem a dinâmica dos fatos:



    “(...) Nos termos do artigo 310, II do CPP, em sede de audiência de custódia, deverá o juiz, de maneira fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, acaso presentes os requisitos do artigo 312, bem como não indicada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     Por sua vez, o artigo 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva pode ser imposta “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. 



    No caso em tela, a prisão em flagrante decorreu da prática, em tese, dos crimes do artigo 311, §2°, III e artigo 180, caput do Código Penal. 



    Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial. 



    Com efeito, à luz do caderno policial, o custodiado foi preso enquanto trafegava com veículo objeto de roubo anterior. Vale frisar que se trata de roubo ocorrido há poucos dias. Além disso, o veículo estava com sinal de identificação adulterado. Ademais, tentaram empreender fuga quando abordados. 



    Vale frisar que os crimes de roubo e furto de veículos são uma nefasta realidade do cotidiano fluminense, gerando inúmeros prejuízos econômicos e sociais. Com efeito, os receptadores de tais bens são parte indispensáveis nessa engrenagem delituosa, que não podem passar ao largo da reprimenda penal. 



    Dessa forma, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, elevada audácia e destemor do custodiado, o que intensiva a reprovabilidade dos fatos ensejadores da prisão. Houve, pois, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do mínimo necessário à configuração do delito, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais. Inegável, portanto, a existência de “periculum libertatis”.



    Sobre o ponto, frise-se que "tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais" (STJ - HC 389.291). 



    Ressalte-se que, consoante manifestação do MP, os custodiados ostentam anotações em suas FACs pela prática de crimes. Há, portanto, diante do histórico criminal do custodiado, risco concreto de reiteração delitiva, o que torna, igualmente, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública (STJ - RHC 99772). 



    A situação dos autos transparece, portanto, a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais (STF - HC 208205). Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez da ordem pública, infere-se que as medidas cautelares pleiteadas restariam inóxias, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema. 



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. Não há, destarte, qualquer violação ao princípio da homogeneidade (STJ - HC 531.095). 



    Ademais, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária, nos termos do artigo 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal (TJRJ - 0018644- 49.2024.8.19.0000) (...)”



    Convém ainda destacar trechos do decisum que indeferiu o pleito liberatório: 



    “(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que os requisitos e pressupostos para a decretação das prisões preventivas foram detidamente analisados em decisão proferida e fundamentada pelo Juízo da central de audiências de custódia da Capital-RJ (ID 213947937 e ID 213947950), não tendo sido apresentado prova ou alegação nova e apta a gerar qualquer direito subjetivo à liberdade em favor dos acusados. 



    Como medida cautelar, a prisão preventiva, além de obedecer ao princípio da proporcionalidade — cujas balizas foram traçadas, in abstrato, pela própria legislação processual penal (art. 282, II e §§ 5º e 6º; art. 312; art. 313, todos do CPP) —, é também regida pela cláusula rebus sic stantibus. Desse modo, ausentes alterações fáticas ou jurídicas estruturais desde a sua decretação, não há falar em sua revisão. 



    Ressalta-se que os acusados foram presos em flagrante por policiais rodoviários federais, por volta das14h30 do dia 31/07/2025, nas proximidades do km 21 da BR-465, na posse do veículo Renault Kwid, branco, ano 2024, que ostentava a placa RVJ-7B56 (sendo a placa verdadeira TKK9G97), o qual havia sido roubado no dia 29/07/2025, conforme noticiado no registro de ocorrência aditado nº 034- 13280/2025-01 (ID 213581418).



    Consta dos autos que a prisão se deu logo após os denunciados desobedecerem a ordem de parada emanada pelos policiais e, na tentativa de empreender fuga, colidiram o veículo contra uma mureta da BR-465 (ID 213581405 e ID 213581406). 



    Tal conduta revela, por inferência lógica e razoável, que tinham ciência da origem ilícita do automóvel em que estavam. 



    Com efeito, os elementos probatórios já coligidos indicam que os acusados integram, ao menos em tese, a cadeia criminosa de receptação e adulteração veicular, a qual atua de forma estruturada para possibilitar a circulação e posterior comercialização de veículos produtos de crime, ou até mesmo a utilização destes para a prática de outros crimes. 



    Assim, a fuga deliberada diante da abordagem policial, associada ao fato de o veículo ostentar placa visivelmente adulterada (RVJ-7B56, sendo a verdadeira TKK9G97), constitui elemento probatório idôneo a evidenciar o conhecimento dos acusados quanto à ilicitude do bem. 



    Além disso, impende destacar que o fenômeno da subtração de veículos no Estado do Rio de Janeiro se concretiza, frequentemente, em contexto de organização ou estrutura criminosa, não se esgotando na ação dos autores imediatos do roubo. Pelo contrário, para que o ciclo delitivo seja completo e gere resultados econômicos ao crime, é imprescindível a atuação de agentes secundários, tais como receptadores, adulteradores e revendedores, os quais contribuem de forma essencial para o escoamento da coisa subtraída e para a impunidade dos executores iniciais.



    Quanto a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, ressalta-se que somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Nesse sentido, AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma do STJ, julgado em 19/05/2020. AgRg no HC 539.502/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma do STJ, julgado em 19/05/2020. 



    Cabe salientar que o acusado ALESSANDRO possui condenação transitada em julgado em sua Folha de Antecedentes Criminais (ID 213934469), a qual, embora não possa ser utilizada para fins de reconhecimento da reincidência, por já ter sido ultrapassado o prazo depurador, poderá ser considerada, em eventual condenação, como maus antecedentes. Já o acusado SIDNEY possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais, anotação referente ao crime de associação criminosa, o qual se encontra em instrução na 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital-RJ (ID 213934478). 



    Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019 - AgRg no HC 720.611/PE, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    Ademais, forçoso observar que, para o Supremo Tribunal Federal (STF), as condições subjetivas favoráveis dos acusados, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obsta a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). Por sua vez, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 561.324/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/05/2020). 



    Ante o exposto, considerando que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos denunciados, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, restando também preenchido o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade, REVISO e MANTENHO a custódia cautelar de SIDNEY CARVALHO DA SILVA e ALESSANDRO VIANA DE SOUZA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (...)”



    Vistos esses elementos, se tem que, em análise perfunctória, constata-se a presença o binômio obrigatório do artigo 312 do CPP.



    Explica-se. 



    O fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, se evidencia da própria situação flagrancial.



    Já o periculum libertatis, por sua vez, traduz-se nos riscos à ordem pública e/ou ao equilíbrio da instrução criminal, eis que os Pacientes, embora tecnicamente primários, possuem anotações anteriores em suas respectivas folhas de antecedentes criminais, o que, por certo, demonstra a contumácia delitiva e, por consequência, a periculosidade dos agentes.



    (...)



    Depreende-se, por este tanto, que as circunstâncias do fato, já narradas acima, não dão azo, ao menos neste momento, às substituições das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.



    Ultrapassado este ponto, cumpre destacar que a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando o tempo de duração da cautela prisional, os hipotéticos quantitativos de pena e o regime inicial de seu cumprimento a serem aplicados aos Pacientes em caso de condenações, não se revela como questão de solução simples e direta.



    Ao contrário, os aludidos pontos ensejam o revolvimento das provas, já que não apenas dizem respeito ao mérito da ação penal, senão havendo, ainda, a necessidade de se apreciar a situação pessoal de cada um dos Pacientes, conforme consta da denúncia oferecida contra ambos.



    Constata-se, por conseguinte, que não houve alteração fática ou jurídica na situação dos Pacientes capaz de afetar os fundamentos da decisão de indeferimento do pedido liminar, às fls. 26/32, que permanecem íntegros e devem ser mantidos. 



    Ausentes, portanto, os alegados constrangimentos ilegais em detrimento dos Pacientes, sou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, assentou que (evento 35):



     “(...)



    A irresignação não prospera. 



    Conforme explanado na decisão agravada, quanto aos motivos da custódia, o Tribunal ratificou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam a periculosidade concreta dos investigados, pois o custodiado foi preso enquanto trafegava com veículo objeto de roubo anterior (fl. 39), bem como evidenciou o risco de reiteração delitiva, uma vez que os custodiados ostentam anotações em suas FACs pela prática de crimes (fl. 40).



    Nesse sentido, este Superior Tribunal já decidiu em caso semelhante: No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau o risco de reiteração delitiva do paciente, porquanto os "Policiais responsáveis pela diligência localizaram, na empresa pertencente ao investigado, aproximadamente, 100kg de cabos cobreados de telefonia. O material apreendido teria sido, em tese, identificado por técnico da empresa OI como objeto de furto da concessionária de telefonia (AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025 – grifo nosso).



    A propósito: A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de reiteração criminosa, elementos que indicam risco à coletividade e à eficácia da persecução penal (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025 – grifo nosso).



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade, pois foi apontado que o custodiado Alessandro foi preso enquanto trafegava com veículo objeto de roubo anterior, sendo que o automóvel apresentava sinal de identificação adulterado. Além disso, as instâncias anteriores consignaram que os elementos probatórios já coligidos indicam que os acusados integram, ao menos em tese, a cadeia criminosa de receptação e adulteração veicular. Ademais, destacado que os recorrentes ostentam registros criminais pretéritos, o que evidencia, para as instâncias anteriores, indicativo de contumácia na conduta delitiva em questão, não tendo, portanto, se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse sentido ainda, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, Dje 30.06.2021).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 14.03.2016).



    De outro lado, a circunstância de os réus ostentarem primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar dos recorrentes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não é possível caracterizar o excesso de prazo na prisão preventiva a partir de prognósticos quanto a eventual pena a ser aplicada ao acusado e o regime inicial de cumprimento ou a direito a benefícios na execução penal” (HC 195.527-AgRED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021); “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente